Tribunal: STF
Processo: ARE 1497114
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de embargos de declaração em face da decisão monocrática desta Presidência, a qual negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo por interposição extemporânea.



    2. A parte embargante sustenta a tempestividade do recurso, alegando que “considerando apenas ambos os feriados nacionais, a r. decisão denegatória foi disponibilizada no D.J.E. no dia 11/10/2023, publicada no dia 13/10, em vista da suspensão do expediente no dia 12/10. Em sendo o prazo de 15 dias úteis, e excluindo-se da contagem o dia 02/11, também feriado nacional, o prazo para a interposição do recurso finda-se em 06/11/2023, exatamente o dia no qual o recurso foi apresentado perante o E. TJSP.



    3. Assiste razão à parte embargante. Reconsidero a decisão anteriormente proferida e passo à nova análise do recurso.



    4. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto em face do acórdão proferido pelo Colégio Recursal de Ribeirão Preto, assim ementado:



    Recurso inominado. Impugnação ao cumprimento de sentença. Pretensão de inclusão do Adiantamento do Prêmio de Incentivo na base de cálculo do quinquênio da autora, ora exequente. Título Judicial, que embasou o cumprimento, transitou em julgado em 28.11.2018, após o julgamento da ADIN nº 2095312-76.2017.8.26.0000, em 14.09.2017. Inexigibilidade Aplicação do artigo 535, § 5º do CPC. Inteligência dos artigos 525, §§ 12 e 14, e 536, § 4º, CPC, aplicáveis às decisões do Órgão Especial do Tribunal de Justiça pelo princípio da simetria. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.



    5. O recurso extraordinário foi interposto com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente aponta violação aos art. 5º, XXXVI e 93, IX da CF.



    6. O recurso não merece provimento.



    7. Quanto à alegação de violação ao art. 93, IX, da CF, esta Corte tem entendimento no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante



    8. Ademais, quanto à suposta ofensa à coisa julgada, o Plenário do Supremo Tribunal Federal já afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito, da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema n º 660).



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    10. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente